Tribunal: TJMT
Processo: 1002156-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002156-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), ROBERTO DIAS COSTA - CPF: 825.092.121-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO FISCAL – PROVIMENTO N. 13/2013 – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A
s situações em que a possibilidade de cobrança do crédito tributário fica suspensa pelo Fisco são taxativas e conforme dispõe o artigo 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional, apenas podem estar dispostas em lei.

Inclusive, é possível verificar que não há previsão alguma de suspensão do crédito tributário em razão de seu valor, assim, entendo que o arquivamento da execução fiscal, impedindo seu prosseguimento, em razão do
Provimento 13/2013 da CGJ-MT
, implica em suspensão do crédito tributário fora das hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002156-97.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACIARA

AGRAVADO: ROBERTO DA COSTA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo
Município de Jaciara
, contra decisão proferida pelo Juízo Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Execução Fiscal no 1003518-41.2018.8.11.0010 (PJE), determinou o arquivo provisório dos autos, em face de que o valor cobrado é inferior a 15 (quinze) UPF/MT, logo, se amolda à hipótese trazida no Provimento no 13/2013-CG
.

Em síntese, o Agravante defende a reforma da decisão, uma vez que o aludido provimento é ato normativo infralegal, proveniente da Corregedoria-Geral de Justiça, que, no caso em questão, invade a competência tributária constitucionalmente delimitada.

Assevera que não poderia o Juízo singular determinar o arquivamento provisório do processo de execução fiscal, em razão, tão somente, de seu baixo valor, com fundamento no inadequado Provimento no 13/2013 da CGJ.

Neste contexto, requer o provimento do recurso para o fim de anular a decisão interlocutória de arquivamento, bem como, para que seja determinado o prosseguimento da demanda.

A liminar foi
deferida,
na decisão disponível no ID n. 6743239, determinando a suspensão da decisão que ordenou o arquivamento da Execução Fiscal de origem, com o intuito de que esta prossiga de maneira regular.

Não houve a apresentação de Contraminuta ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, conforme se pode constatar na Certidão disponível no ID n. 28660544.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020